Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO VINCULADO AO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DO CARTÃO PARA A COMPRA DA PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO.
1. Conforme esclarecem as informações legais do seguro-viagem, para a utilização do seguro e responsabilidade das rés sobre a indenização pelos danos materiais e morais requeridos, há necessidade de emissão do bilhete de seguro e compra da passagem com cartão elegível, prova cujo ônus cabia aos autores, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, razão pela qual não haveria exigibilidade de cobertura do seguro em face das rés, inexistindo qualquer ato ilícito por elas cometido.
2. Ainda que incida a legislação consumerista, trata-se de matéria em que não é possível a inversão do ônus probatório, uma vez que não seria possível que a seguradora trouxesse extratos dos cartões dos autores.
3. A expansão subjetiva dos efeitos do recurso ocorre, entre outras hipóteses, quando a ausência de tratamento igualitário entre as partes gerar uma situação injustificável, insustentável ou aberrante, conforme art. 1.005, caput, do CPC/2015, nos termos do REsp n.o 1.993.772/PR, Informativo 743. No presente caso, não seria possível manter a condenação da VISA após concluir-se que não houve comprovação da compra para condenação da AIG, recorrente.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários diante da ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.